Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-36.2025.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com redimensionamento da pena-base. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a valoração da culpabilidade e do comportamento da vítima, deve ser revista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, com base em boletim de ocorrência, termo de apreensão, autos de entrega, depoimento firme da vítima e testemunhos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, todos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do CPP. 4. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva e do instrumento utilizado no delito em poder do agente. 5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, quando coerentes e compatíveis com o restante do acervo probatório, não havendo falar em nulidade ou insuficiência probatória. 6. A valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada em elemento concreto, consistente na prática do crime em local sensível, revelando maior reprovabilidade da conduta. 7. De ofício, afasta-se a valoração negativa do comportamento da vítima (Súmula 18/TJPA), procedendo-se ao redimensionamento proporcional da pena-base. 8. Mantêm-se as demais fases da dosimetria, inclusive a incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca, na fração mínima legal, bem como o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria para afastar a valoração negativa do comportamento da vítima, redimensionando-se a pena-base, mantidos os demais termos da condenação. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 59, 77 e 157, § 2º, VII; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2019; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 604.542/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/08/2021; TJPA, Súmula 18. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800333-36.2025.8.14.0111

APELANTE: GILBERTO MOREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com redimensionamento da pena-base.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a valoração da culpabilidade e do comportamento da vítima, deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, com base em boletim de ocorrência, termo de apreensão, autos de entrega, depoimento firme da vítima e testemunhos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, todos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do CPP.

4. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva e do instrumento utilizado no delito em poder do agente.

5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, quando coerentes e compatíveis com o restante do acervo probatório, não havendo falar em nulidade ou insuficiência probatória.

6. A valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada em elemento concreto, consistente na prática do crime em local sensível, revelando maior reprovabilidade da conduta.

7. De ofício, afasta-se a valoração negativa do comportamento da vítima
(Súmula 18/TJPA)
, procedendo-se ao redimensionamento proporcional da pena-base.

8. Mantêm-se as demais fases da dosimetria, inclusive a incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca, na fração mínima legal, bem como o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria para afastar a valoração negativa do comportamento da vítima, redimensionando-se a pena-base, mantidos os demais termos da condenação.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 59, 77 e 157, § 2º, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2019; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 604.542/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/08/2021; TJPA, Súmula 18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de ­­­­fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gilberto Moreira Gomes, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso VII do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento do vetor da culpabilidade, com redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 29845878 - Págs. 2 a 4):

(...)

A materialidade e autoria restaram evidente pelo inquérito policial; Auto/Termo de Exibição e Apreensão, ID. 139480066 - Pág. 6; Termo de Entrega ao Id. 139480066 - Pág. 9, pelo Relatório formulado pela Autoridade Policial; bem como pela prova oral colhida pela Polícia Judiciária e confirmada durante o contraditório judicial.

A testemunha Petronio Braz de Lucena, vítima, ouvida como informante, afirmou em juízo que no dia dos fatos foi levar a irmã ao Hospital Materno Infantil; que estava na portaria falando ao telefone o acusado chegou com uma faca pedindo o celular; que entregou o bem e o acusado saiu; que acionou a polícia e o acusado foi capturado; que estava com a mesma roupa que o abordou quando foi capturado pela polícia.

A testemunha Renan Pablo Portilho de Almeida Fonsenca, Policial Militar, afirmou em juízo que foram acionados para apurar a subtração de um celular no Hospital Materno Infantil; que ao chegar no local identificaram a vítima; que o acusado foi preso a cerca de 800 metros do local do crime; que o acusado estava em posse do celular da vítima e da faca utilizada; que o acusado tentou justificar a conduta no momento da abordagem dizendo que conhecia a vítima e que o devia dinheiro.

A testemunha Rickson da Cruz Oliveira, Policial Militar, afirmou em juízo que foram acionados via NIOP acerca de um roubo dentro das dependências do materno infantil; que encontraram o acusado nas proximidades do local com o celular roubado no bolso e a faca na cintura.

O acusado Gilberto Moreira Gomes, em seu interrogatório alegou que estava embriagado e é dependente químico e não se recorda dos fatos.

O requisito normativo para o crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, é que ocorra a agressão física ou a iminência da ocorrência da imposição de algum suplício de ordem psíquica e que essa seja empregada com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou terceiro ou que até mesmo seja está lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato crime às autoridades, mantendo o delito impune.

Diante disso e dos fatos apurados no decorrer da instrução processual, restou provado que o acusado subtraiu o telefone celular da vítima utilizando-se de arma branca (faca).

A vítima relatou em juízo que foi levar sua irmã ao Hospital Materno Infantil e estava na portaria falando ao telefone quando o acusado chegou armada com uma faca e subtraiu seu telefone celular.

A jurisprudência a respeito:

(...)

Do mesmo modo, a majorante do emprego de arma, conforme declarações das testemunhas e da própria vítima, e apreensão da arma do crime ao Id. 139480066 - Pág. 6, evidente que o acusado utilizou arma branca (faca) para a obtenção do resultado almejado e beneficiar-se com o produto do roubo. Assim, a prova trazida aos autos deixa evidenciada que durante o “iter criminis” o delito foi praticado cm emprego de arma branca (faca), tornando-se amplamente comprovada a existência da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Assim, considera-se provada a circunstância (aumento da pena) do art. 157, § 2º, VII do CP. Assim, diante das provas contidas nos autos, verifico que o réu praticou o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca. Ao fim, registro que não milita em favor do acusado qualquer causa excludente do crime e ou de isenção de pena.

Por consequência, verifico que o acusado era, na data do fato, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 29845829 - Pág. 2);

b)

Termo de apreensão do objeto (Num. 29845829 - Pág. 6) – demonstrando que foram apreendidos com o réu a
res furtiva
e a faca utilizada no delito;

c)

Autos de entrega (Num. 29845829 - Pág. 9);

d)

Depoimento judicial da vítima – confirmando os fatos narrados na denúncia e a autoria delitiva do réu;

e)

Depoimento judicial dos policiais Renan Pablo Portilho de Almeida Fonsenca e Rickson da Cruz Oliveira, que participaram da prisão em flagrante do ora recorrente, encontrando-o na posse do celular da vítima e da faca utilizada no delito.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nessa linha,

não acolho a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

03 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 29845878 - Págs. 4 a 5):

(...)

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): No que diz respeito à culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, entendo como grave, pois conforme declarações da vítima estava na portaria de um hospital quando foi surpreendida pelo acusado armado com uma faca e subtraiu seu aparelho celular. Os antecedentes criminais, reputo favorável, embora o acusado possua sentença condenatória transitado em julgado, conforme autos de execução nº 0003787- 74.2009.8.14.0028, foi beneficiado pelo livramento condicional em 25.07.2014, tendo sido declara extinta a punibilidade em 01.09.2023, e conforme entendimento dos tribunais superiores “É tecnicamente primário aquele que comete novo crime quando passados mais de 5 anos a contar da data da concessão do livramento condicional referente à prática delitiva anterior, se não há revogação do benefício (art. 64 , inc. I , do CP )” . A conduta social, compreendida como a interação do agente em sua vida cotidiana e sua atuação dentro da sociedade, não demanda aumento da pena, por falta de elementos nos autos para subsidiarem a análise; e, não há dados para ser aferir a personalidade do réu. Os motivos do crime são aqueles inerentes ao próprio tipo penal.

As circunstâncias do delito considero inerentes ao tipo. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, são normais ao tipo penal. Por fim, a vítima não contribuiu para a realização das condutas ilícitas.

Sopesadas tais circunstâncias, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, FIXO A PENA BASE em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2ª Fase - Circunstâncias Legais: Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes.

3ª Fase - Causas de Aumento e de Diminuição:

Ausente causa de diminuição de pena. Presente à causa de aumento de pena em razão do emprego de arma branca, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), pelo que fica estabelecida a sanção DEFINITIVA em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 13 (treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do C.P.B.

III.2. DETRAÇÃO. Por falta de parâmetros objetivo, deixo para fase de execução o cálculo relativo à detração.

III.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Com base no art. 33, § 2º, “b” do CP, levando em consideração a pena aplicada acima, a sanção será cumprida inicialmente em regime semiaberto.

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, os vetores judiciais da culpabilidade e participação da vítima, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, o vetor da culpabilidade está devidamente fundamentado em elemento idôneo e concreto – crime perpetrado na portaria do hospital, relevando insensibilidade do réu -, que, de fato merece maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA PENALÓGICA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. FURTO COMETIDO EM ENFERMARIA DE HOSPITAL. INSENSIBILIDADE DO PACIENTE PARA COM A DOR E SOFRIMENTO ALHEIO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA MAIS REPROVÁVEL. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA NEGATIVA. QUANTUM. FRAÇÃO DE 1/6. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise da fundamentação lançada pelo Tribunal local deixa claro que a exasperação da pena-base se deu de forma fundamentada e que, a partir dos critérios elencados na lei penal, foi individualizada a sanção com base em critérios absolutamente legais e proporcionais, inexistindo reparo a ser feito.

2. O desvalor da culpabilidade, em razão da insensibilidade do agravante, por perpetrar o crime no hospital, local de dor e de sofrimento para as pessoas, mostra-se idôneo, tendo em vista que evidencia um plus na reprovabilidade da conduta do agravante, uma maior censurabilidade do ato, não se verificando, portanto, nenhuma ilegalidade na sua utilização como circunstância judicial desfavorável.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 604542 AC 2020/0201160-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021)

Por outro lado, de ofício, afasto a valoração negativa do vetor do
comportamento da vítima, pois nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA).

Assim sendo, realizo a diminuição proporcional, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, deve a reprimenda intermediária permanecer em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

.

Na fase derradeira, escorreitamente, foi reconhecida a majorante do uso de arma branca, sendo aplicada a fração legal mínima (1/3), devendo, agora, a pena ficar em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – preservo o regime inicial no semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/03/2026